Tribunal: STF
Processo: HC 221861
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-04
Data de publicação: 2022-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Relator não conheceu do Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 172.532/MS.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, a 7 anos de reclusão, no regime inicial de cumprimento fechado, e ao pagamento de 700 dias-multa, ante a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas). Negou-se o direito de recorrer em liberdade, sendo mantida prisão preventiva decretada anteriormente.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, tendo sido denegada a ordem. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no Superior Tribunal de Justiça.   



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta inexistir fundamentação idônea para manutenção da custódia cautelar. Diz não preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Alega desproporcional o aumento realizado na primeira fase da dosimetria da pena, levando-se em consideração a quantidade e a natureza da droga apreendida. Afirma viável a incidência da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, no patamar máximo, pois preenchidos os requisitos legais. Aponta a adequação de regime de cumprimento mais brando.



    5. Requer, no âmbito liminar e no mérito, o afastamento da prisão cautelar, expedindo-se o alvará de soltura; a observância da minorante, no grau máximo, e, por consequência, a fixação de regime mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 



    6. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul revelou estar pendente de julgamento apelação interposta pela defesa.  



    É o relatório. 



    Decido.  



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR (Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013); HC nº 197.645-AgR/RJ (Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021); e HC nº 199.029- AgR/MA (Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021).



    8. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato apontado como coator, o Ministro Relator não adentrou a matéria pertinente à dosimetria da pena, por não ter sido apreciada pelo Tribunal de origem. Quanto à prisão preventiva, também sem examinar o ponto, salientou cuidar-se de reiteração de pedido já apreciado por aquele Tribunal Superior. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430- AgR/DF (Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014); HC nº 164.535-AgR/RJ (Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020); e HC nº 163.568/RS (Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019).



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido de medida liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator